Tribunal: TCU
Processo: 022.840/2019-2
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-01-28
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 60/2020-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II da Lei 8.443/92, c/c o art. 143, inciso II do Regimento Interno, em considerar legais para fins de registro os atos de concessão a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 022.840/2019-2 (REFORMA) 1.1. Interessados: Alexandre Saboia Leitão (XXX.780.977-XX); Joaquim Filomeno Pinheiro (XXX.617.983-XX); José Aldeni Barros Ferreira (XXX.592.783-XX); José Gutemberg de Araujo (XXX.852.003-XX); Pedro Nazareno Ferreira Lima (XXX.751.193-XX); Raimundo Ribeiro Magalhães (XXX.328.813-XX); Valdeci Ferreira Aguiar (XXX.107.143-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Ministério da Defesa-Comando do Exército (vinculador) 1.3. Relator: Ministro Walton Alencar Rodrigues 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.